Tribunal: TJPA
Processo: 0810349-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810349-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REIS ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITAL DE GIRO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A decisão impugnada negou a tutela de urgência no sentido de determinar que o veículo dado em garantia fiduciária num dos contratos impugnados permaneça na posse da recorrente, autorizar o depósito das parcelas no valor apontado como devido e proibir que a negativação do nome da agravante no rol de mau pagador.

2.

A probabilidade do direito autoral não restou evidenciada dada ausência de provas idôneas acerca da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios dos contratos questionados. Laudo pericial constante nos autos foi produzido de forma unilateral.

3.

Inexiste verossimilhança da alegação da inexistência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros no Contrato de Capital de Giro 15.600.747, posto que taxa anual de juros (18,99%) é doze vezes superior à taxa mensal (14,46%x12=17,52%).

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REIS ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de revisão contratual (proc. nº 0803458-10.2023.8.14.0005), ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“In casu, a análise da probabilidade do direito se enlaça na percepção precária de abusividade de cláusulas contratuais em contratos de empréstimos. Todavia, pelo menos em uma cognição sumária, percebo a inocorrência de elementos capazes de induzir este juízo a entender por verossímeis tais alegações.

Assim, parte-se do pressuposto que o contrato foi firmado de boa-fé entre as partes e que, no momento da pactuação, a requerente conhecia ao menos o valor que necessitaria adimplir mensalmente para não quedar em débito.

Destarte, inviável o pleito liminar para reduzir a parcela do financiamento ao patamar indicado, suspensão de eventual busca e apreensão de bem indicado para assegurar a dívida, bem como anular as taxas e tarifas não contratadas, desconstituir mora pretérita – com abstenção/retirada da requerida em incluir o nome do demandante dos cadastros de inadimplentes.

Salienta-se, ainda, que só seria possível o pleito consignatório se o valor ofertado fosse o das parcelas pretéritas prevista no contrato e não aquele unilateralmente firmado pelo autor no início da demanda.

Assim, em juízo de cognição sumária, não se reveste de plausibilidade jurídica o cálculo posto na inicial porque foi elaborado com base em taxa inferior ao contratado, conforme cotejo da planilha de cálculos apresentada.

Diante de todo o exposto INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, por ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Em suas razões recursais, sustenta que os recorridos estão impondo taxas de juros mensais prefixados e capitalizados a cada período de trinta dias, além disso, sustenta que no período de anormalidade, estaria sendo cobrado juros moratórios, comissão de permanência, despesas de cobrança com dívida e honorários advocatícios. Defende que os juros remuneratórios estão acima da taxa média de mercado e que a propositura da ação revisional justifica a concessão de liminar para determinar a não inclusão ou a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar que o veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, permaneça na sua posse, bem como autorizar depósito judicial do valor incontroverso (recalculado) referente aos quatro contratos questionados no feito de origem e, por fim, determinar que os agravados se abstenham de negativar o nome da agravante.

Em decisão ID 15444063 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a decisão impugnada negou a tutela de urgência no sentido de determinar que o veículo dado em garantia fiduciária num dos contratos impugnados permaneça na posse da recorrente, autorizar o depósito das parcelas no valor apontado como devido e proibir que a negativação do nome da agravante no rol de mau pagador.

No recurso, foi alegada a abusividade das cláusulas contratuais, principalmente em relação às taxas de juros, que considera exorbitantes e incompatíveis com as taxas médias de mercado, bem como a capitalização dos juros, prática considerada ilícita. Além disso, argumenta a existência de venda casada em relação aos seguros prestamistas contratados com a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Da leitura da decisão agravada, observa-se que o indeferimento se embasou na não demonstração da probabilidade do direito autoral quanto à apontada abusividade das cláusulas contratuais e que o pedido de consignação somente seria possível caso o valor oferecido para depósito fosse o mesmo das parcelas previstas no contrato.

Não vislumbro razão para modificação desse entendimento.

Defende a recorrente que no Contrato de Alienação Fiduciária 5.833.110, Contrato de Capital de Giro 15.254.943 e Contrato de Capital de Giro 15.600.747 as respectivas taxas mensais foram estipuladas acima da média de mercado da época da contratação.

Ora, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº. 1.061.530/RS), os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

A agravante não trouxe informações extraídas diretamente do Banco Central, mas apenas dados constantes em laudo produzido unilateralmente. Seria prematura, ainda que em sede de cognição sumária, a concessão da liminar com base apenas na perícia assinada por profissional contratado exclusivamente pela recorrente.

Ademais, com relação à ausência de previsão contratual expressa da capitalização mensal dos juros no Contrato de Capital de Giro 15.600.747, igualmente não há verossimilhança nessa alegação, pois apenas pelo fato da taxa de juros anual (18,99%) superar doze vez a taxa mensal (14,46%x12=17,52%) é suficiente para caracterizar a contratação de juros capitalizados.

Assim, considerando a não demonstração da probabilidade do direito autoral, inviável a antecipação da tutela provisória, impondo-se a manutenção da decisão impugnada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/06/2024